Tribunal: TJMT
Processo: 0002643-54.2005.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002643-54.2005.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (APELADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE DIANTE DA REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI N.° 8.429/92 – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – ARTIGO 23-B, § 2°, DA LEI DE IMPROBIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme dispõe o artigo 23-B, § 2°, da Lei n.° 8.429/92, somente haverá condenação ao pagamento da verba de sucumbência, no caso de improcedência da ação de improbidade administrativa, se comprovada a má-fé.

2. Na hipótese, a ação foi julgada improcedente, diante do reconhecimento da
abolitio improbitatis
,
pela
revogação do artigo 1, inciso I, da Lei n.° 8.429/92, pela Lei n.° 14.230/2021.

3. Ausente a comprovação de má-fé no ajuizamento da ação, não há que se falar em condenação ao pagamento da verba honorária.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos de n.° 0002643-54.2005.811.0007, em trâmite perante a 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 183870788):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em face do ex-prefeito municipal
ROMOALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI JÚNIOR
, qualificados nos autos.

De acordo com a inicial, o requerido, na qualidade de prefeito, firmou convênio com a União através do Ministério da Saúde, com o objetivo de construir uma Unidade de Saúde – Policlínica de 902,35m2, mediante o repasse financeiro de R$ 542.111,15 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e onze reais e quinze centavos), e contrapartida municipal de R$ 49,282,83 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Realizado procedimento licitatório na modalidade tomada de preços (sob o numero 0004/2002), a empresa GEMINI PROJETOS, INCOPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES, sagrou-se como vencedora, firmando o contrato com a municipalidade sob o número 189/2002, em que, segundo a autora, constam as seguintes irregularidades:

a) Inexistência de fase interna de licitação;

b) falta de sequência dos fatos;

c) ausência de planilha orçamentária para balizar as propostas apresentadas;

d) apresentação de planilha orçamentária com formatação idêntica pelas empresas GEMINI e AGRIMAT ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Aponta que alguns itens constantes na planilha apresentada pela GEMINI possuíam maior preço quando comparado a objetos já licitados, causando prejuízo ao Erário na monta de R$ 24.316,29 (vinte e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos).

Por fim, alega a responsabilidade do gestor público e requer a sua condenação a reparação do dano causado ao erário, além da sua incursão nos artigos 10, caput, inciso VIII, 11, inciso I e II (legalidade, moralidade e publicidade), com a aplicação das sanções previstas no artigo 12, incisos I, II, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Com a inicial (fls. 02/11) juntou documentos às fls. 12/132.

Determinada a notificação do requerido (fl. 134), Romoaldo apresentou contestação às fls. 139/149, alegando, preliminarmente a incompetência absoluta deste Juízo; ilegitimidade passiva; inépcia da inicial. No mérito, alega que a prestação de contas foi aprovada pelo Ministério, conforme depreende-se do documento de fl. 30, logo, inexistiria ilicitude no procedimento licitatório.

Impugnação à contestação às fls. 151/154.

Conforme requerido pelo Ministério Público à fl. 164, a União manifestou-se às fls. 167/168, declarando interesse no deslinde da ação.

Declinada a competência para o Juízo Federal (fls. 171/173), por aquele Juízo foi determinada a remessa dos autos à 2a vara da Subseção Judiciária de Sinop/MT (fls. 251/253).

Sanadas as preliminares, a inicial foi recebida e determinada a intimação das partes, assim como a citação do Réu (fls. 263/264).

Manifestação do Município pela continuidade do feito às fls. 285/286.

Resposta do requerido às fls. 304/313v, com impugnação do Município às fls. 325/336.

Manifestação do MPF à fl. 319, pela intimação da União para fins de manifestação, oportunidade em que esta afirmou seu desinteresse na causa e juntou documentos (fls. 418/433), motivo pelo qual foi pugnada a remessa do feito à Justiça Estadual, devidamente acolhida com a declaração de incompetência do Juízo Federal (fls. 438).

Com o retorno do feito para este Juízo, em despacho saneador, este Juízo analisou as preliminares arguidas, fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução (ID de n.o 61123235).

Termo de audiência de instrução e julgamento encartado ao ID de n.o 94019028 e ss.

O Município de Alta Floresta/MT apresentou alegações finais ao ID de n.o 101573365, alegando que o requerido dolosamente não cumpriu com as regras pertinentes ao convênio.

Romoaldo apresentou alegações finais ao ID de n.o 104001446.

Parecer Ministerial pela improcedência da demanda (ID de n.o 110569086).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

As preliminares apresentadas pelo requerido em alegações finais (ID de n.o 104001446), possuem os mesmos argumentos daqueles despendidos em contestação, e que já foram objeto de análise às fls. 263/264.

Ademais, o feito foi saneado ao ID de n.o 61123235, oportunidade em que este Juízo analisou as preliminares arguidas em sede de resposta do requerido às fls. 304/313v.

Logo, passo à análise meritória.

Tratando-se de improbidade administrativa cumpre-me tecer algumas considerações, haja vista a recente publicação da Lei no 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, afetando diretamente as matérias aventadas nas razões recursais, quais sejam os elementos subjetivos do tipo e critérios de dosimetria da pena.

Como é cediço, o sistema de Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, retroatividade da lei benéfica, individualização da pena e da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, assim dispõe o artigo 1o, § 4o, da Lei no 14.230/2021:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Desse modo, na hipótese de improbidade administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei no 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos. Tem decidido o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMIANR AFASTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DAO AO ERÁRIO – VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENEFÍCA AO RÉU – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5o, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada á hipótese vertente, porque mais benéfica. (...). (TJ-MT 00013106620078110017 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022).

As mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício dos agentes públicos ou terceiros cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

No caso, é imputado ao ex-prefeito Romoaldo Aloísio Boraczynsky a pratica de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, tipificado no artigo 11,
caput
da Lei 8.429/92, além do ato que causa prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10,
caput
e inciso VIII, da mesma lei.

À luz da Lei no 14.230/2021, para a ação de improbidade administrativa é exigível a comprovação do
dolo específico
,
assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado lícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da referida lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Logo, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1o, § 3o, da Lei 8.429/92).

Quanto ao tipo relacionado aos atos que causam lesão ao erário, a nova redação atribuída ao caput do artigo 10 da LIA, não só passou a exigir a comprovação do dolo específico, nos termos acima indicados, como também afastou a modalidade culposa anteriormente prevista, bem como passou a exigir a comprovação da efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens.

Nessa ótica, dispõe o § 1o do art. 10:

“Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1o desta Lei”.

Na hipótese dos autos, não obstante a prova documental, calcada em parecer técnico de n.o 1607/2005, encaminhado pela Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual da Secretária Executiva do Ministério da Saúde ao Município de Alta Floresta/MT, não se vislumbra a intenção do agente público em alcançar resultado ilícito, já que não demonstrada a inequívoca intenção de causar prejuízos ou aferir vantagem ilícita.

Quanto a liberar verba pública sem a estrita observação das normas ou influir de qualquer forma para a sua aplicação (art. 10, inciso XI), não restou demonstrada efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres, consoante nova disposição do artigo 10 da LIA. Pelo contrário, restou demonstrado nos autos o efetivo cumprimento da obra pública, conforme se vê do documento de fl. 33.

O informante nos autos (única pessoa trazida para ser ouvida), André Luís Teixeira da Costa (relatório de mídia encartado ao ID de n.o 940063420), aduziu que a licitação foi feita pela comissão que integrava, não se recordando de nenhuma irregularidade. Afirmou que a obra foi entregue.

A nova redação do
caput
do artigo 11, exige expressamente que os atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública sejam caracterizados por uma das condutas descritas em seus incisos, alterando a redação original que previa tais condutas com caráter exemplificativo.

No caso dos autos, deve-se afastar o reconhecimento da violação aos princípios da administração pública, diante do afastamento do caráter exemplificativo do artigo 11 caput da Lei 8.429/92, ressaltando que a condutado do requerido não foi enquadrada em nenhuma outra hipótese prevista nos incisos do supracitado artigo.

Ou seja, a lei previu rol taxativo de condutas, do que se conclui pela tipicidade estrita e fechada para essa modalidade.

Com a revogação dos incisos I e II do art. 11, é improcedente a tipificação por lesão aos princípios administrativos.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer Ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais (artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96).

Sentença não sujeita a reexame necessário, na forma do art. 17-C, § 3o, da LIA.

CONDENO
o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado
CERTIFIQUE-SE
e,
ARQUIVE-SE
mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se as normas da
CNGC-MT
.

Alta Floresta/MT, data e assinatura digital.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a impossibilidade de condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois, além de não ter dado causa à improcedência da ação, desde antes da entrada em vigor da Lei n.° 14.230/2021, o Superior Tribunal de Justiça já aplicava a isenção do ônus de sucumbência ao microssistema legislativo de combate à corrupção.

Argumenta, outrossim, que a Lei n.° 14.230/2021 alterou a Lei n.° 8.429/92 para fazer constar, expressamente, que somente é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando comprovada a má-fé.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
a fim de reformar a r. sentença apelada quanto a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista que não houve dolo por parte do Apelante na propositura da presente ação de improbidade administrativa
”
(ID. 183870790).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 183870795).

A Procuradoria-Geral de Justiça informa que por se tratar de pretensão meramente patrimonial, não há interesse que legitima a intervenção do Ministério Público no feito (ID. 187521673).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos de n.° 0002643-54.2005.811.0007, em trâmite perante a 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
”
em desfavor do ROMOALDO ALOÍSIO BORACKZYNSKI JÚNIOR, imputando-lhe a prática de ato tipificado no artigo 11, inciso I, da Lei n.° 8.429/92, por irregularidades no procedimento licitatório visando à construção de Unidade de Saúde no Município de Alta Floresta, MT.

A magistrada singular, ao sentenciar o feito, reconheceu a ocorrência da
abolitio improbitatis
e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, razão de inconformismo da parte apelante.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 23-B, § 2°, da Lei n.° 8.429/92, somente haverá condenação ao pagamento da verba de sucumbência, no caso de improcedência da ação de improbidade administrativa, se comprovada a má-fé,
in verbis
:

“Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.

§ 1o No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.

§ 2o Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé”.

Nesse contexto, por revestir-se de caráter processual, incide à hipótese a regra do artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
. Confira-se:

“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Além disso, o artigo 23-B, anteriormente transcrito, a par de ter sido incluído pela Lei n.° 14.230/21, apenas torna expresso entendimento já consolidado das cortes superiores, no sentido de que o disposto no artigo 18, da Lei n.° 7.347/85
,
seria aplicável às ações de improbidade administrativa. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA UNIÃO E DO MP. DISSENSO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985" (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). 2. Súmula n.o 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1544693 CE 2015/0179866-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).

No caso em apreço, não há qualquer elemento de prova de que o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, tenha agido com má-fé ao ajuizar a presente ação por ato de improbidade administrativa e, portanto, afigura-se descabida a sua condenação ao pagamento d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI – ART. 11, INCISO I DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DISPOSITIVO REVOGADO – CONDUTA DOLOSA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – DECISAO REFORMADA – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO MUNICIPIO – DESACABIMENTO –

RECURSOS INTERPOSTOS POR FERNANDO FIGUEIREDO E MARIA ASSIS PROVIDOS – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO.

O ato de improbidade administrativa imputado aos réus, compreendia a conduta tipificada no artigo 11, inciso I, da legislação de regência, revogado pela Lei no 14.230/2021.

Revogado o dispositivo que representava a conduta típica perpetrada pelos Requeridos, o ato praticado não mais se subsume à lei de improbidade administrativa, especialmente se não comprovada a conduta dolosa dos agentes públicos.

Nos termos do Art. 23-B, §2o da Lei de Improbidade Administrativa, haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé; elemento não evidenciado no caso concreto. Recurso interposto pelo Município de Cuiabá desprovido.

Recursos interpostos por Fernando Figueiredo e Maria Assis providos. Sentença reformada. Ação Improcedente”.

(N.U 0015005-05.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que, a despeito do disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil, a ação de improbidade administrativa possui regra especial, prevista na Lei n.° 8.419/92, que prevalece sobre a norma geral.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. [...]. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
Honorários de sucumbência que somente são devidos nas ações de improbidade administrativa quando presente a má-fé processual, inteligência do artigo 23-B da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21 – Regramento especial da Lei de Improbidade Administrativa que afasta regras regais
– Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos no caso. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10457467420218260053 São Paulo, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para afastar a condenação do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024